Tribunal: TJES
Processo: 0005346-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005346-70.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARIO ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE – EDITAL PMES Nº 01/2013 - EXAME PSICOSSOMÁTICO – CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS – PREVISÃO EM LEI E EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

2.
In casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da
Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela
Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital PMES nº 01/201
3

n
ão apenas previu
a realização, como também
delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”
e
indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação
psicológica e o resultado esperado de cada uma.

3. E
sta c. Terceira Câmara Cível já se posicionou no sentido de ser
“
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação.
”
(TJES, Classe: Apelação, 024130161656, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)
.

4. Ademais, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato. Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

5. N
ão há qualquer comprovação de que o teste psicológico do ora apelante foi aplicado em condições ambientais impróprias e inadequadas e, como bem ressaltou o juízo
a quo
, o mesmo ambiente foi disponibilizado para todos os candidatos, sem qualquer registro de tumulto, desconcentração ou limitação indevida de tempo para sua realização,
de modo que tal alegação não é capaz de subsidiar a invalidade do teste
.

6.
Não há prova, ademais, das justificativas para a eliminação do ora apelante, de modo que não se pode confirmar que sua inaptidão se deu com base no critério “julgamento”, como afirma em suas razões de apelo. De qualquer forma, ainda que se tome como verdadeira a alegação de que sua inaptidão se deu com base em “
perfil abaixo da média nos testes de memória, fluência e julgamento
”, o simples afastamento da possibilidade de se considerar o teste de “julgamento” – não previsto no edital – não afasta a inaptidão fundamentada no perfil abaixo da média nos testes de memória e fluência.

7.
Por fim, laudo psicológico particular, não realizado pela banca e nas condições impostas no edital do certame, não é válido para declarar a aptidão do candidato para fins daquele certame específico.

8
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
DARIO ALVES DA SILVA
, ora apelante, ajuizou ação de procedimento comum em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, ora apelados, objetivando a anulação do exame psicossomático e o prosseguimento no certame regido pelo Edital PMES nº 01/2013 e, após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença por meio da qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, alega que

o teste psicossomático realizado no concurso público para o cargo de soldado combatente regido pelo Edital nº 001/2013 é inválido porque
(1)
não há previsão editalícia de

critérios objetivos para a sua realização;
(2)
não foi aplicado em condições ambientais próprias e adequadas, como determina Resolução do Conselho Federal de Psicologia;
(3)
não há previsão editalícia de teste de “julgamento” como fator de reprovação e
(4)
encontra-se apto, psicologicamente, para o exercício do cargo.

Pois bem. Sabe-se que a Administração Pública goza de discricionariedade, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em editais de concursos públicos, sendo delimitada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Quanto ao princípio da legalidade, ensina José dos Santos Carvalho Filho,
in
Manual de Direito Administrativo, 19ª ed, Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Diante de tal cenário, o edital representa a "
lei do concurso
" de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório
[...]
”
. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Para fortalecer a sua posição a este respeito, o c. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.”
(AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (...) (TJ/ES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Cíveis Reunidas. Relatora: Janete Vargas Simões. Data: 02/03/23)

Portanto, uma vez estabelecidas as regras que regerão o concurso, a obediência a esses ditames impõe-se tanto para quem as editou, quanto para aqueles que optaram por a elas se submeterem.

Na hipótese em apreço, o apelante foi excluído do concurso regido pelo Edital PMES nº 01/2013, destinado ao provimento de vagas para o quadro de Soldado Combatente.

A sentença recorrida muito bem analisou o edital e as especificações nele exigidas, bem como a avaliação do ora apelante, como se infere do seguinte trecho de sua fundamentação:

O autor questiona a ausência de instruções e de metodologia claras na aplicação do exame psicossomático, bem como a suposta inadequação do local de realização do referido teste.

Ocorre que, em que pese as alegações autorais, não é razoável que o edital disponha previamente de todos os critérios objetivos pormenorizado a serem utilizados para a avaliação, pois tal circunstância possibilitaria que os candidatos adequassem suas respostas aos anseios da comissão organizadora da etapa em exame.

Vale dizer: a divulgação prévia dos critérios de avaliação corresponderia à divulgação do gabarito, pois permitiria aos candidatos adaptar suas respostas às qualidades psíquicas prezadas pela organização do certame, privando-as de espontaneidade e subtraindo ao teste, assim, toda e qualquer eficácia seletora.

No incidente de uniformização nº. 24099163842 restou esclarecido que deve existir o mínimo de objetividade, visando preservar a finalidade da avaliação sem surpresar os candidatos submetidos no certame, concluindo no julgamento uniformizador que "
a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição
".

No caso, o edital do concurso em questão (Edital nº 001/2013) determinou as condições para realização do exame, especificando os critérios de avaliação, senão vejamos:

12.3. Quarta etapa – exame psicossomático

12.3.1. O exame será aplicado com testes individuais e/ou em grupo. 12.3.2. O exame será aplicado por profissional regularmente inscrito em Conselho Regional de Psicologia (CRP). 12.3.3. O exame somente será realizado pelos candidatos aprovados na 3ª etapa do concurso. 12.3.4. O exame psicossomático, de caráter eliminatório, tem como objetivo indicar os candidatos que possuam características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função policial militar, além do porte de arma de fogo, e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições, de acordo com os parâmetros do perfil profissiográfico estabelecido para o cargo. 12.3.5. O candidato será submetido a testes de inteligência e/ou de personalidade e de habilidades específicas, devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e um módulo de informações complementares da Polícia Federal, com o intuito de aferir o grau de compatibilidade das características cognitivas e de personalidade conforme o perfil profissiográfico exigido para o desempenho do cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo. 12.3.6. Serão utilizadas técnicas psicométricas e projeto-expressivas: 12.3.6.1. Os testes psicométricos são baseados em procedimentos estatísticos, assim como a elaboração dos dados da investigação. A metodologia empregada para a obtenção de dados é quantitativa, o que quer dizer que o resultado é um número ou medida. Os itens desses testes são objetivos e possibilitarão a aferição da capacidade de raciocínio e de atenção. 12.3.6.2. O teste projetivo/expressivo é aquele no qual as normas são qualitativas. O resultado se expressa mediante uma tipologia. O teste projetivo possibilitará uma visão bastante clara da personalidade humana, sua estrutura e dinâmica, mostrando como a pessoa se comporta e reage em contato com o meio ambiente. 12.3.7. O perfil profissiográfico exigido para ingresso no Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES consta no Anexo III deste edital. 12.3.8. Para a realização do exame recomenda-se ao candidato os seguintes cuidados: dormir pelo menos 08 (oito) horas na noite que antecede ao Exame, alimentar-se de forma habitual no dia do Exame, fazer abstinência de álcool ou outra substância psicoativa nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem ao Exame. O não cumprimento destas orientações será de total responsabilidade do candidato. O candidato deverá estar munido de 2 lápis preto nº 02 e caneta esferográfica azul ou preta. 12.3.9. A correção do exame será efetuada por banca examinadora coordenada por profissional regularmente inscrito em Conselho Regional de Psicologia (CRP).

12.3.10. O resultado do exame será obtido por meio da análise conjunta de instrumentos psicológicos. 12.3.11. O exame psicossomático é eliminatório e o candidato poderá obter um dos seguintes resultados: a) APTO – candidato apresentou no momento atual de sua vida perfil psicológico compatível com o perfil profissiográfico do cargo pretendido; b) INAPTO – candidato não apresentou no momento atual de sua vida perfil psicológico compatível com o perfil profissiográfico do cargo pretendido; c) FALTANTE - candidato não compareceu ao exame ou deixou de efetuar qualquer das partes que compõem este. 12.3.12. O exame será realizado pela Exatus Promotores de Eventos e Consultoria em data, local e horário a serem divulgados em edital específico.

Logo, observa-se que o edital em referência apresentou devidamente as informações acerca do exame psicossomático, sem, contudo, esmiuçar o teste a ponto de possibilitar que os candidatos tivessem conhecimento acerca dos exercícios a serem aplicados, o que inviabilizaria sua eficácia.

Ademais, no que diz respeito ao local de realização do exame, tem-se que este foi o mesmo para todos os candidatos, sendo que as alegações de que o tempo fora insuficiente e de que houve tumultuo e desconcentração na sala de aplicação do teste, não permite que o resultado do exame seja considerado nulo.

Ademais, ainda que se constatasse a juridicidade das alegações do autor, a eventual nulidade da avaliação psicológica não lhe conferiria o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que ele não possui condições psicológicas para o exercício da função policial, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.

A propósito: “
3. A anulação do exame psicotécnico aplicado ao ora agravante e o fato de este, por força decisão judicial de natureza precária, estar exercendo o cargo público não o autorizam a eximir-se de nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.427/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, rejeito os pedidos.

Não vejo razão para alteração da sentença.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

In casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital PMES nº 01/2013 não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de
“
testes psicológicos validados em nível nacional”
e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma, como bem citou o Magistrado sentenciante.

Desse modo, resta evidente que as informações apresentadas no edital se prestam a fornecer uma base suficientemente objetiva e precisa. Imperioso salientar, inclusive, que não se pode impor um detalhamento demasiado extenuante acerca dos critérios a serem avaliados, sob pena de que tal situação eventualmente possibilite que os candidatos se preparem com respostas prontas e carentes de espontaneidade, o que tornaria certamente inócua a realização dos exames, posto que os resultados quedariam com sua fidúcia comprometida.

Assim já posicionou-se esta c. Terceira Câmara Cível ao afirmar ser
“plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”
(TJ/ES. Apelação Cível nº024080159627. Terceira Câmara. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 21/06/11. Publicação: 12/07/11).

Sendo assim,
“não há vulneração importante ao princípio da publicidade, pois que a não divulgação do referido perfil justifica-se por sensíveis questões de segurança, relacionadas às peculiaridades do cargo a ser preenchido”
(STJ. 1.163.865/RJ – 2009/0045358-0. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Publicação: 16/03/10).

Além disso, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato, o que sequer está em discussão nestes autos.

Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

Nesse sentido destaco o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 24099163842 por este e. TJ/ES:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que
(a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.

3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.

4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJ/ES. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 24099163842. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: William Couto Gonçalves. Data de Julgamento: 21/11/11, Data de Publicação: 06/12/11). (grifo nosso)

Outrossim, faz-se proveitoso mencionar que esta c. Terceira Câmara Cível já se manifestou anteriormente pela legalidade do exame psicossomático relativo ao edital ora em comento,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES (EDITAL Nº 001/2013). EXAME PSICOTÉCNICO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELO STF (SÚMULA VINCULANTE Nº 44), STJ E TJES (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 024099163842). PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL, CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO E POSSIBILIDADE DE RECORRER. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE. LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS RECORRENTES, COM EFEITOS RETROATIVOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO, E NÃO ISENÇÃO, DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3º, DO CPC/2015). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) De acordo com o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 44), do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça (Incidente de Uniformização nº 024099163842), a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado. 2) Na hipótese, há previsão expressa da realização de exame psicossomático como requisito para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito, consoante se verifica dos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, do art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, e do item 12.4 do Edital nº 001/2013/PMES. 3) O Edital nº 001/2013, que regeu o Concurso Público para Admissão de Soldado Combatente da PMES (QPMP-C) e Formação de Cadastro de Reservas, estabelece critérios mínimos de objetividade na avaliação psicológica, inexistindo critérios subjetivos (subitens 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6.), além de assegurar que a correção do exame será efetuada por profissional regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia (subitem 12.4.9) e estipular detalhadamente o perfil profissiográfico exigido do candidato para ser aprovado no exame psicossomático (Anexo III). 4) O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. 5) Deve ser devidamente assegurado ao candidato a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente foi observado no Edital nº 001/2013/PMES (subitens 12.4.14, 12.4.15, 12.4.16, 12.4.17 e 12.4.18). 6) Não há como realizar um paralelo entre exames psicotécnicos feitos pelos candidatos em momentos distintos, ainda que pela mesma banca examinadora, na medida em que cada avaliação psicológica deve levar em consideração o perfil adequado e o momento atual do candidato, já que nada obsta que ele esteja psicologicamente apto em um ano e no seguinte, em razão de diversos fatores, se encontre inapto. 7) A concessão do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos retroativos ao ajuizamento da ação, considerando que desde aquela oportunidade os recorrentes já demonstravam fazer jus à benesse, impõe a suspensão, e não a isenção, da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 8) Diante do escopo de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte sucumbente, a fixação de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso. 9) Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação, 024130161656, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

Prosseguindo na análise das razões recursais, observo que não há qualquer comprovação de que o teste psicológico do ora apelante foi aplicado em condições ambientais impróprias e inadequadas e, como bem ressaltou o juízo
a quo
, o mesmo ambiente foi disponibilizado para todos os candidatos, sem qualquer registro de tumulto, desconcentração ou limitação indevida de tempo para sua realização, de modo que tal alegação não é capaz de subsidiar a invalidade do teste.

Não há prova, ademais, das justificativas para a eliminação do ora apelante, de modo que não se pode confirmar que sua inaptidão se deu com base no critério “julgamento”, como afirma em suas razões de apelo. De qualquer forma, ainda que se tome como verdadeira a alegação de que sua inaptidão se deu com base em “
perfil abaixo da média nos testes de memória, fluência e julgamento
”, o simples afastamento da possibilidade de se considerar o teste de “julgamento” – não previsto no edital – não afasta a inaptidão fundamentada no perfil abaixo da média nos testes de memória e fluência.

Por fim, laudo psicológico particular, não realizado pela banca e nas condições impostas no edital do certame, não é válido para declarar a aptidão do candidato para fins daquele certame específico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.